Tribunal: TJES
Processo: 5016604-12.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Atraso de vôo
Data de julgamento: 2022-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5016604-12.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAYSA RAYMUNDO VALADARES
RECORRIDO: LATAM AIRLINES GROUP S/A
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
R
ECURSO INOMINADO Nº. 5016604-12.2021.8.08.0035

RECORRENTE: LAYSA RAYMUNDO VALADARES

RECORRIDA: LATAM AIRLINES GROUP S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela requerente face da sentença que julgou improcedente a pretensão autoral que pleiteava indenização em danos morais junto a recorrida.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso interposto pela autora se encontra tempestivo, cabível, mas sem o preparo recursal.

Eis em breve resumo o relatório, passo a fundamentar e a decidir.

DA DESERÇÃO RECURSAL DO RECURSO DA AUTORA

A parte recorrente interpôs recurso inominado, postulando os benefícios da assistência judiciária gratuita, contudo, foi intimada para comprovar a alegada hipossuficiência ou comprovar o preparo recursal no prazo de cinco dias, sob pena de deserção (despacho – fls. 36/37).

Ao analisar a certidão juntada aos autos, nota-se que embora devidamente intimada, a parte não realizou o respectivo preparo e nem comprovou hipossuficiência econômica (certidão – fl. 37),
impedindo-se o conhecimento do recurso interposto,
declarando-o deserto
na forma do artigo 55 c/c com artigo 42, §1º, ambos da Lei 9.099/95.

Por fim, importante destacar que pela aplicação do enunciado 122 do FONAJE, haverá a condenação do recorrente ao pagamento de custas e honorários de advogado, ainda que não seja conhecido do recurso, caso dos autos, especialmente porque a parte contrária apresentou contrarrazões recursais e fora conferido prazo para realização do preparo.

Ante o exposto,
não se conhece do recurso interposto pela requerente
em razão da deserção recursal, condenando-a ao pagamento de custas processuais e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do Enunciado 122 do FONAJE c/c artigo 55 da LJE.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, nao conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.